Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-30.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000536-30.2021.8.11.9005.
Impetrante: Q.I. Centro Educacional LTDA-ME.
Autoridade Coatora: Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Cáceres.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível de Cáceres, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo no 1000573-88.2021.8.11.0006.
O impetrante requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, postula a concessão definitiva da segurança e o recebimento do recurso.
Relatei.
Decido.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. A documentação juntada nos autos principais demonstra que a impetrante se encontra em recuperação judicial, conforme se denota nos autos da ação de 8161-18.2011.811.0006, que tramita perante a 3a Vara Cível de Cáceres, portanto, resta evidente a momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.
Já com relação ao risco de prejuízos de difícil reparação, esse se mostra evidente diante da deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante, sendo prudente o deferimento da liminar.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para conceder a gratuidade da justiça ao impetrante na ação n. 1000573-88.2021.8.11.0006.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora